Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO. NOVO ENDEREÇO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO. PROCESSO. LEGALIDADE.
1. Os efeitos do princípio da instrumentalidade das formas repercutem quando o ato processual não se afasta de sua finalidade e não ocasiona prejuízo à outra parte.
2. A indicação de novo endereço para o cumprimento de mandado de busca e apreensão sem o pagamento das custas intermediárias não cumpre a finalidade do ato processual determinado pelo Juízo de Primeiro Grau.
3. O não recolhimento das custas intermediárias para o cumprimento de mandado de busca e apreensão em novo endereço caracteriza ausência de interesse processual e impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.